Tribunal: STF
Processo: RE 81528
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante - Contribuição parafiscal exigível mesmo daqueles que gozam de imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da Constituição Federal. Precedentes. 
RE conhecido e provido para cassar a segurança.